Tribunal: TJSP
Processo: 2012157-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012157-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAFRA
LEASING
S.A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL,
é
agravado
HABITASEC
SECURITIZADORA S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5691 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000
Agravante: Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil
Agravado: Habitasec Securitizadora S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz: Gustavo Coube de Carvalho
Voto no 5691
(julgamento conjunto com Agravo Interno no 2012157-73.2020.8.26.0000/50000, voto
no 5692)
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Tutela de urgência.
Suspensão de leilão eletrônico e eventual arrematação de imóvel.
Indeferimento. Requisitos exigidos pelos artigos 300 c.c. 678,
ambos do CPC, não evidenciados. Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
Safra S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro por ele
opostos em face de Habitasec Securitizadora S.A., reconsiderou decisão anterior que havia
suspendido o leilão eletrônico do imóvel matriculado sob no 42.673 do 1o Registro de
Imóveis de São Sebastião.
Sustenta, em síntese que: a) tanto o Banco Safra quanto
Habitasec Securitizadora ajuizaram execuções paralelas em face de Esser Holding Ltda e
Outros; b) em ambas execuções os imóveis matriculados sob nos 42.673 e 42.674, do
Registro de Imóveis de São Sebastião, foram arrestados e penhorados por ambos os
credores casas de veraneio na Praia de Juquehy; c) acordo entabulado entre as partes
ajustou que o imóvel matriculado sob no 42.674 (titular Raphael Korall Horn) seria
adjudicado ao Banco Safra, cabendo o imóvel matriculado sob no 42.673 (titular Alain
Korall Horn) à Habitasec; d) ocorre que, por um erro existente no memorial de instituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5691 - R
3
do condomínio, embora Raphael Korral Horn constasse como titular formal do imóvel
matriculado sob o no 42.674, na realidade seria proprietário e possuidor do imóvel
matriculado sob o no 42.673, no qual existe uma casa acabada, certo ainda que, premissa
fundamental da avença era a de que o Banco Safra recebesse tal prédio, e não o imóvel
com a casa inacabada; e) o agravante Safra, em consequência da adjudicação, exerce, desde
março de 2019, a posse direta e indireta sobre a casa acabada, matriculada sob o no 42.673;
f) obteve então, nos embargos de terceiro, liminar para suspensão do leilão, todavia, por
manifestação infundada da agravada, a decisão foi revertida, e desta interlocutória se
agrava; g) ao contrário do que constou da decisão agravada, a questão arguida pelo Safra
nos embargos de terceiro -- direito do Banco Safra enquanto possuidor do bem, com prova
robusta sobre sua posse -- não foi a mesma arguida pelo Banco Safra no Agravo de
Instrumento no 2276991-38.2019.8.26.0000 -- imprecisão sobre a descrição dos imóveis a
fazer com que a penhora recaísse sobre bem diverso -- e, portanto, não teria sido
enfrentada pelo Tribunal de Justiça; h) no cotejo entre as medidas de urgência em disputa,
há de prevalecer aquela que evite mal maior, pois, na hipótese de não se reconhecer o
direito do Banco Safra sobre o casa acabada, a Habitasec nenhum prejuízo sofrerá pela
posterior arrematação, ao passo que o Banco perderá imóvel sobre o qual recairá a
satisfação de seu crédito, prejudicando também eventual adquirente; i) a concessão do
efeito suspensivo ao presente agravo é medida impositiva, diante de sua posse sobre o
imóvel matriculado sob o no 42.673.
Por tudo isso, pugna pela concessão do efeito suspensivo
ativo, para o fim de suspender o leilão realizado, bem como de eventual arrematação ou,
subsidiariamente, deferida a medida mediante caução a ser prestada pelo agravante Safra,
em 48 horas, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que consiste na
diferença de avaliação dos imóveis controvertidos, com final provimento do agravo,
suspendendo-se leilão e arrematação até final julgamento dos embargos de terceiro.
2. Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
(fls. 422/424).
3. Contra esta decisão, o agravante interpôs agravo interno,
formulando pedido de antecipação de tutela recursal para que a arrematação do imóvel pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5691 - R
4
Habitasec tivesse seus efeitos suspensos ou, subsidiariamente, fosse condicionada à
prestação de caução pela arrematante, ou, ainda, constasse na matrícula averbação da
existência da demanda (fls. 1/9 do incidente); o pedido liminar foi indeferido (fl. 21 do
incidente); na contraminuta, a agravada pugnou pelo não conhecimento do agravo interno
e, no mérito, pelo seu desprovimento (fls. 24/31 do incidente).
4. Habitasec apresentou contraminuta ao agravo de
instrumento e afirmou, em síntese, que a) obteve os arrestos, posteriormente convertidos
em penhora, de ambos os imóveis; b) o Banco Safra, tendo arrestado e penhorado os
mesmos imóveis em execução paralela face aos mesmos executados, peticionou na
execução proposta pela Habitasec, a informar ter celebrado acordo com os devedores,
adjudicando em fevereiro de 2019 o imóvel de matrícula no 42.674, Casa 02; c) diante da
controvérsia, Banco Safra e a agravante Habitasec se compuseram, em junho de 2019,
definindo que a penhora sobre o imóvel de matrícula no 42.673 ficaria adstrita à execução
da agravante, e o imóvel de matrícula no 42.674, já adjudicado, seria mantido pelo Banco
Safra; d) o Juízo acolheu o acordo, e designou leilão do imóvel de matrícula no 42.673; o
Banco Safra, em meio à realização do 2o pregão, pleiteou a suspensão do mesmo, o que foi
deferido pelo Juízo; Habitasec interpôs então agravo de instrumento (no
2276991-38.2019.8.26.0000), obtendo antecipação da tutela recursal para possibilitar o
prosseguimento dos atos executórios em relação ao imóvel matriculado sob no 42.673, do
Registro de Imóveis de São Sebastião, Casa 01; e) o Banco Safra afronta a boa-fé, pois
sempre diferenciou claramente ambos os imóveis; jamais foi premissa do acordo entre
Habitasec e Safra que ao Banco caberia o imóvel acabado; os imóveis estão precisamente
descritos, ausente prova de eventual erro, havendo de se respeitar o princípio registral da
especialidade objetiva; f) Safra solicitou aos executados (Raphael e Alain) que
comparecessem em cartório para declarar que o imóvel acabado correspondia na verdade à
matrícula no 42.674 (já adjudicada pelo Safra); no mesmo sentido, declaração do
representante da empresa que alienou os imóveis aos executados em 2012; e, ainda, a
“Convenção de Condomínio” das Casas, elaborada em 21.11.2019, cerca de 2 meses antes
propositura dos embargos de terceiro, havendo nítido intuito de produção e preparação de
prova falsa; g) a descrição dos imóveis nas matrículas é anterior à alienação realizada pela
Sondré Participações aos irmãos Raphael e Alain, de modo que se aquela outorgou a estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5691 - R
5
a posse sobre as casas levando-se em conta um critério que não estava na matrícula, isso
vincula apenas as partes; h) o Banco Safra está “envidando esforços contínuos para
impedir a realização do leilão, ou dos seus efeitos, a ponto de (segundo ele) ter obtido as
chaves do imóvel leiloado e arrematado, o que fez (se o fez) em conluio com os devedores,
representando esbulho de uma posse que ele não possuía, justamente na tentativa de
'driblar' a r. decisão proferida pelo e. TJSP.” (fl. 453); i) nos embargos de terceiro, busca-
se a defesa da propriedade e da posse, direito e fato não demonstrados, certo que, se o
Banco paga as despesas da Casa que não lhe pertencesse, o faz por sua conta e risco.
Pugnou pelo desprovimento do agravo (fls. 431/455).
5. Recurso tempestivo, preparado e regularmente processado.
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 427 e 429).
É o relatório.
6. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil, “Art.
678, "A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos
embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido.”
O pedido de liminar nos embargos de terceiro tem a natureza
de antecipação de tutela e, por isso, seu deferimento está submetido aos seus requisitos
próprios. Para ser atendido, o autor, já na petição inicial, deve trazer elementos de
convicção que permitam ao juiz concluir pela verossimilhança das legações e pela
probabilidade do direito invocado, ou seja, elementos que demonstrem, ainda que em
cognição provisória, o domínio ou a posse, possibilitando, no início, o deferimento do que
só seria concedido ao final por ocasião da prolação da sentença.
Na hipótese, a existência da posse, assim como de direito
incompatível com o ato constritivo, -- invocados pela agravante como fundamentos de seus
embargos (fls. 6/7 do processo originários), -- constituem são alegações altamente
controvertidas, notadamente diante do exposto na contraminuta, no sentido de que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2012157-73.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 5691 - R
6
escrituras declaratórias e a convenção de condomínio, -- tendo em vista os interesses das
partes envolvidas, -- não correspondem à verdade dos fatos.
Por outro lado, a certeza existente nos autos consiste no fato
de o Banco Safra, por duas vezes, ter optado expressamente pelo imóvel matriculado sob no
42.674 (Casa 2) do Registro de Imóveis de São Sebastião, seja porque o bem lhe foi
adjudicado na execução que promovia, seja porque entabulou acordo com a Habitasec,
definindo que a penhora sobre o imóvel de matrícula no 42.673 ficaria adstrita à execução
desta última, e o imóvel de matrícula no 42.674, já adjudicado, seria mantido por si.
E, conforme adiantado na decisão que negou o efeito
suspensivo ao agravo, os imóveis estão perfeitamente especificados na matrícula, com sua
individualização e especialidade, princípios do registro imobiliário, havendo presunção de
veracidade a respeito da titularidade do domínio, o que é relevante e essencial para permitir
a expropriação por meio de leilão eletrônico e a subsequente e eventual arrematação, ou
seja, para consumação de ato próprio do processo de execução.
Sem prejuízo do que se decidir nos embargos de terceiro,
após adequada dilação probatória, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, não se
verifica o fumus boni juris (prova suficiente da propriedade ou da posse, nos termos do
artigo 678 do CPC), necessário ao pedido de suspensão dos atos executórios sobre imóvel,
o qual, reitere-se, foi atribuído pela própria agravante à Habitasec, seja porque outra opção
não lhe deixou quando adjudicou o imóvel matriculado sob o no 42.674, seja porque assim
convencionou em acordo posterior.
E como não exsurge plausível o direito invocado, não se pode
impedir a execução do bem penhorado pela Habitasec, ainda que o Banco Safra preste
seguro garantia, conforme proposto na inicial.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator